Tribunal: TJBA
Processo: 8001218-30.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001218-30.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: ESPOLIO DE ALVARO DE A BARROS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em apelação. Execução fiscal para cobrança de crédito tributário municipal. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de indicação de CPF ou CNPJ do executado na petição inicial. Intimação da fazenda pública para regularização. Inércia da parte exequente. Configuração de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Aplicação do art. 485, IV, do CPC. Incidência da resolução CNJ nº 547/2024. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do tema 1.184 da repercussão geral do STF. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado na petição inicial, mesmo após intimação pessoal da parte exequente para suprir a irregularidade. II. Questão em discussão 2. Definir se é nula a decisão monocrática que negou provimento à apelação com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob alegação de desvio do objeto recursal e estabelecer se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, após regular intimação da parte exequente, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. III. Razões de decidir 3. O juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para indicar o CPF ou CNPJ do executado, providência necessária ao regular prosseguimento da execução, permanecendo a parte inerte após a intimação pessoal. 4. A ausência de cumprimento da diligência indispensável ao prosseguimento do feito caracteriza falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 5. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com redação introduzida pela Resolução nº 617/2025, estabelece que devem ser extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a insuficiência de elementos necessários à instrução da petição inicial configura ausência de pressuposto processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, com possibilidade de nova propositura da ação quando suprida a deficiência. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 8. A execução fiscal em análise possui valor inferior a R$10.000,00, tramitando há vários anos sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, circunstâncias que também evidenciam a incidência da orientação firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001218-30.2019.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como agravado ESPOLIO DE ALVARO DE A BARROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.